Tribunal: TJPA
Processo: 0008652-26.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008652-26.2020.8.14.0006

APELANTE: VANDERRY MOURA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0008652-26.2020.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: VANDERRY MOURA DA SILVA (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE EXASPERADA. PRÁTICA NA PRESENÇA DE MENOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROVIMENTO. TEMA 983 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e contravenção de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), ambos no contexto de violência doméstica (art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/06), à pena de 02 meses de detenção e 17 dias de prisão simples, em regime aberto, com suspensão condicional da pena por 02 anos, além de indenização por danos morais no valor de R$ 600,00. Pleiteia absolvição por insuficiência probatória, redução na pena e afastamento ou redução da indenização fixada em favor da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para sustentar a condenação por ameaça e vias de fato no âmbito doméstico; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na exasperação da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade; (iii) determinar se é cabível o afastamento ou redução da indenização por danos morais fixada na sentença penal condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes de violência doméstica, especialmente quando coerente, firme e harmônica com os demais elementos dos autos, sendo suficiente para embasar a condenação.

4.

A ausência de testemunhas diretas não fragiliza a prova, por se tratar de delitos cometidos em ambiente íntimo, sendo característica inerente a essa espécie de criminalidade.

5.

A materialidade e autoria delitivas se comprovam por boletim de ocorrência, elementos do inquérito e declarações consistentes da vítima em sede policial e judicial.

6.

A configuração da contravenção de vias de fato prescinde de exame de corpo de delito, podendo ser comprovada por prova oral, nos termos do art. 167 do CPP.

7.

A valoração negativa da culpabilidade se justifica quando fundada em elemento concreto, como a prática do delito na presença de filha menor, evidenciando maior reprovabilidade da conduta.

8.

Havendo pedido expresso na denúncia, deve o magistrado fixar indenização mínima por danos morais na sentença penal condenatória, nos termos do art. 387, IV, do CPP, sendo desnecessária prova específica do dano em casos de violência doméstica (dano in re ipsa).

9.

A hipossuficiência econômica do réu não afasta o dever de indenizar, devendo eventual dificuldade de pagamento ser analisada na fase de execução.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Vanderry Moura da Silva, inconformado com a sentença do MMº Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do art. 147 do CP e art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, c/c art. 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/06, à pena de 02 (dois) meses de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, concedendo-lhe a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 600,00 em favor da vítima, tendo sido absolvido quanto ao delito previsto no art. 232 do ECA.

Em razões recursais, sustentou o apelante a absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de ameaça e à contravenção de vias de fato, ao argumento de que a condenação se fundou exclusivamente na palavra da vítima, desacompanhada de outros elementos probatórios robustos. Subsidiariamente, pugnou pela redução das penas-base, sob o fundamento de que o juízo a quo teria valorado negativamente a culpabilidade com base em elementos inerentes aos tipos penais. Por fim, requereu o afastamento ou, alternativamente, a redução do valor fixado a título de danos morais, diante de sua alegada hipossuficiência financeira.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação, entendendo estarem devidamente comprovadas a materialidade e autoria delitivas, adequada a dosimetria da pena e correta a fixação da indenização por danos morais.

É o relatório. Sem revisão. Inclua-se na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade — tempestividade, legitimidade, interesse recursal e adequação da via eleita —, conheço o recurso interposto em seus termos.

I – DA SÍNTESE FÁTICA

Acerca da imputação em desfavor do apelante, a denúncia narra que, no dia 18 de setembro de 2020, por volta das 19h00min, na Passagem Tancredo Neves, nº 90, bairro Quarenta Horas, no município de Ananindeua, o denunciado
VANDERRY MOURA DA SILVA
agrediu fisicamente sua companheira ALDILENE DA SILVA DE SOUZA AVIZ, com quem convivera maritalmente por aproximadamente 05 (cinco) anos e com quem possuía uma filha menor, Jamille Vitória. No episódio narrado na exordial, o acusado desferiu um soco no rosto da ofendida, atingiu-a com um pedaço de madeira e tentou enforcá-la, tudo isso na presença da filha do casal, que presenciou as agressões e saiu em busca da genitora do denunciado. A vítima relatou, ainda, ter sido agredida inúmeras vezes pelo companheiro e ameaçada de morte caso viesse a denunciá-lo.

Após regular instrução processual, o juízo sentenciante condenou o apelante pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP) e da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), ambos c/c art. 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) meses de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime aberto, com a concessão da suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos. Fixou, ainda, indenização por danos morais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) em favor da vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP e do entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 983.

Irresignada, a Defesa recorreu.

II – DO MÉRITO RECURSAL

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa postula a absolvição do apelante em relação ao crime de ameaça e à contravenção penal de vias de fato, sob o argumento de que a condenação teria se fundado exclusivamente na palavra da vítima, desacompanhada de elementos probatórios robustos e convincentes, invocando, para tanto, o princípio do
in dubio pro reo
, com arrimo no art. 386, VII, do CPP.

O pleito, entretanto, não merece acolhimento.

A análise detida dos autos revela que a materialidade e a autoria dos delitos imputados ao apelante restaram devidamente demonstradas pelo conjunto probatório carreado durante a instrução. O Boletim de Ocorrência, os autos do inquérito policial e, sobretudo, as declarações prestadas pela vítima ALDILENE DA SILVA DE SOUZA AVIZ — colhidas tanto em sede policial quanto em juízo — formam um conjunto coeso, harmônico e convincente, apto a sustentar o decreto condenatório nos seus exatos termos.

A ofendida narrou, com precisão e coerência, as circunstâncias da conduta do apelante, relatando as agressões físicas sofridas, o golpe com pedaço de madeira, a tentativa de enforcamento e a ameaça expressa de que seria morta, caso ousasse denunciá-lo, relatando,
verbis
:

“Que chegou pela manhã. O acusado a agrediu com um pedaço de madeira. Ele lhe bateu muito e também lhe enforcou. Na época morava com ele. As agressões aconteciam todos os dias. O acusado a ameaçou no dia também. A filha deles estava presente. A ameaçou para ela não fazer denúncia. Depois dos fatos, continuaram juntos, mas depois se separaram. Não tem contato com ele hoje em dia, apenas a filha. O acusado falou que se ela fosse fazer denuncia, iria matá-la, jogar no saco e jogar no rio”.

Tais declarações foram prestadas de forma firme e uniforme desde a esfera extrajudicial, sendo reiteradas em juízo sem contradições de relevo que possam comprometer seu valor probante.

Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar — como os que ora se examinam —, é assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte que a palavra da vítima assume especial relevância probatória. Isto porque tais delitos tendem a ser cometidos no ambiente íntimo, longe de testemunhas oculares, circunstância que, não raramente, faz da declaração da ofendida o único ou o principal meio de prova disponível. A ausência de testemunhas diretas não enfraquece, por si só, o conjunto probatório; ao contrário, é característica inerente a essa espécie de criminalidade.

No caso vertente, não há nenhum elemento concreto nos autos que venha a infirmar ou desacreditar a narrativa da vítima. Não foi demonstrado, em nenhum momento, que a ofendida teria agido por motivação espúria, falsidade ou interesse pessoal em incriminar o apelante. Ao revés, o fato de a vítima ter se dirigido à delegacia, narrado as agressões às autoridades e mantido seu relato coeso até o momento de sua ouvida em juízo é revelador da seriedade e da verossimilhança do que afirmou.

Quanto à contravenção penal de vias de fato, anota-se que a caracterização desta infração prescinde de laudo pericial de exame de corpo de delito.

A agressão física sem resultados lesivos aparentes — como socos, golpes com objeto e tentativa de enforcamento — configura a contravenção do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, podendo sua prova ser feita por outros meios idôneos, em especial pela prova oral, conforme expressamente admite o art. 167 do CPP.

A palavra da vítima, nesse contexto, é suficiente para a demonstração da materialidade.

Diante de todo o exposto, rejeito o pleito absolutório, porquanto a materialidade e a autoria dos delitos imputados ao apelante restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

DA DOSIMETRIA DA PENA — PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE

Subsidiariamente, o apelante requer a redução das penas-base aplicadas pelo juízo sentenciante, arguindo que a circunstância judicial da culpabilidade foi valorada negativamente com base em elementos inerentes à própria natureza dos tipos penais incriminadores, sem indicação de dados concretos extraídos dos autos.

Examino o cálculo de pena elaborado pelo magistrado

Quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP), o juízo fixou a pena-base em 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção — ou seja, em 18 dias acima do mínimo legal —, com fundamento na exacerbação da
culpabilidade
, por ter o apelante praticado o ato na presença de uma criança, revelando intensidade de dolo acima da média. Na sequência, reconheceu a agravante do art. 61, II, alínea f, do CP, exasperando a pena em 12 dias, tornando-a definitiva em 02 (dois) meses de detenção.

Quanto à contravenção penal de vias de fato, a pena-base foi fixada em 17 (dezessete) dias de prisão simples — dois dias acima do mínimo legal —, também em razão da
culpabilidade
exacerbada, em razão do mesmo fundamento de ter sido praticada a contravenção na presença de menor, tornada definitiva a sanção por ausência de outras circunstâncias modificadoras.

A tese defensiva não merece acolhimento.

O juízo sentenciante, ao valorar negativamente a
culpabilidade
, apontou como fundamento concreto o fato de que o apelante praticou os delitos na presença da filha do casal, menor de apenas 05 (cinco) anos de idade. Essa é uma circunstância objetiva, extraída diretamente dos autos e da narrativa da própria vítima, que não se confunde com elementos ínsitos ao tipo penal. Cuida-se de dado concreto que demonstra intensidade de dolo acima da média exigida para a tipificação das condutas, na medida em que o apelante optou por agredir e ameaçar a companheira à vista da própria criança, submetendo-a a situação traumatizante.

É assente na jurisprudência desta Corte que se justifica a imposição de pena-base acima do mínimo legal quando existentes circunstâncias judiciais negativas concretamente fundamentadas, conforme orienta a Súmula nº 23 deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que dispõe:

"

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal."

No presente caso, diferentemente do que aduz a defesa, a fundamentação adotada pelo juízo sentenciante não se limitou a transcrever abstratamente o enunciado da circunstância judicial da culpabilidade nem se valeu de argumentos genéricos inerentes a qualquer crime praticado com violência doméstica. Ao contrário, o magistrado identificou dado concreto e individualizado — a presença da criança durante as agressões e ameaças — que efetivamente denota reprovabilidade da conduta superior à média, autorizando o afastamento do mínimo legal.

A proporcionalidade dos quantitativos aplicados — 18 dias acima do piso para o crime de ameaça e apenas 02 dias acima do piso para a contravenção — não se revela, ademais, desarrazoada ou gritantemente desproporcional em face das circunstâncias concretas narradas nos autos, circunstância que afasta qualquer necessidade de intervenção desta Instância Revisora na individualização da pena realizada pelo juízo de origem, cujo livre convencimento motivado e discricionariedade técnica devem ser preservados.

Rejeito, portanto, o pedido de redução das penas-base.

DO AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

A defesa requer, por fim, o afastamento da condenação ao pagamento de danos morais, ou, alternativamente, a redução do valor fixado em sentença de R$ 600,00 (seiscentos reais), ao argumento de que o apelante não possui condições financeiras de arcar com o pagamento e que o valor não estaria devidamente motivado.

Também este pedido não comporta acolhimento.

O art. 387, IV, do CPP — na redação conferida pela Lei nº 11.719/2008 — estabelece como efeito da sentença condenatória a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal.

Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.675.874/MS, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 983), consolidou a tese de que:

"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória."
(REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018, DJe 08.03.2018).

Presentes, portanto, dois requisitos indispensáveis para a incidência do referido regramento: (i) a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, comprovada nos autos; e (ii) o pedido expresso do Ministério Público na denúncia.

O dano moral, nessa hipótese, é configurado
in re ipsa
— isto é, decorre da própria prática delitiva, sem necessidade de instrução probatória específica acerca dos reflexos psicológicos sofridos pela vítima. Uma vez comprovadas a autoria e a materialidade das condutas — como no caso em exame —, o direito à indenização se perfaz, independentemente de demonstração adicional do grau de sofrimento da ofendida.

A alegação de hipossuficiência financeira do apelante, por sua vez, não constitui fundamento apto a afastar a obrigação indenizatória ou a reduzir o montante arbitrado.

A eventual impossibilidade ou dificuldade de pagamento é matéria a ser apreciada pelo Juízo das Execuções Penais, a quem compete viabilizar, se o caso, formas de adimplemento compatíveis com as condições do condenado.

O valor fixado em R$ 600,00 (seiscentos reais) revela-se módico e proporcional à gravidade das condutas praticadas e ao sofrimento imposto à vítima, não se vislumbrando qualquer excesso que justifique sua redução.

Também no que tange à invocação de sua condição de assistido pela Defensoria Pública como causa de afastamento da obrigação indenizatória, não há respaldo jurídico para tal pretensão.

A hipossuficiência que justifica o patrocínio processual gratuito não se comunica ao plano obrigacional civil decorrente da condenação penal, cujos efeitos são autônomos e independentes.

Rejeito, por conseguinte, o pedido de afastamento ou redução da indenização por danos morais.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço o recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença prolatada pelo MMº Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que condenou
VANDERRY MOURA DA SILVA
pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP) e da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), ambos c/c art. 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/06, à pena de 02 (dois) meses de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, com a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) em favor da vítima ALDILENE DA SILVA DE SOUZA AVIZ.

É como voto.

Belém, 24/04/2026